Tribunal: STF
Processo: ARE 1594760
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETES Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“DELITOS DE TRÂNSITO. ART. 310, CTB. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA REFORMADA. 
1- A elementar "não habilitado" deve estar documentada nos autos, mediante a singelíssima informação oficial do órgão de trânsito, providência da qual a acusação não se desincumbiu, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 
2 - Vigora, no caso, o princípio da prova tarifada, pela qual nenhuma outra é capaz de substituir a prova que há de ser documental, para provar determinado status jurídico, v.g. "atestado de óbito" para a prova da morte, "certidão de nascimento" para a prova da idade, "certidão de casamento" para a prova do estado civil (casado, divorciado, separado), etc. 
3- Improvada a existência do crime, a absolvição é medida impositiva, fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal. 
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 37)

2. Embargos de declaração não foram acolhidos, afastando-se contradição nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CTB. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 
1. Os embargos de declaração são o instrumento facultado às partes para a integração (não substituição) de decisões judiciais, os quais têm cabimento quando a decisão atacada apresentar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 83 da Lei 9.099/95. 
2. O Ministério Público alega contradição na decisão quanto à comprovação da inabilitação do condutor e omissões sobre a irrelevância dos atributos do proprietário do veículo e a valoração dos depoimentos dos agentes públicos. 
3. A decisão embargada não apresenta contradição, pois a exigência de documento oficial do órgão de trânsito para comprovar a inabilitação do condutor foi devidamente fundamentada. Igualmente não há omissão quanto à análise do dolo e dos atributos do proprietário, pois a decisão do Colegiado concluiu pela insuficiência de provas para demonstrar o dolo do acusado. Ademais, a valoração dos depoimentos dos agentes públicos foi realizada de forma crítica, sem desconsiderar a palavra do policial, mas exigindo elementos probatórios concretos para a condenação.
 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” (e-doc. 42)

3. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação ao art. 5º, inc. LVI, da Constituição Federal, por ter sido inadmitido depoimento de agentes públicos que possuem fé pública, sem o apontamento de qualquer ilicitude. Argumenta ter havido extensão indevida ao referido dispositivo constitucional, ensejando equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo. Pretende o restabelecimento da condenação (e-doc. 44).  

4. O recuso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento e incidência do disposto nos verbetes sumulares 282 e 356 do STF (e-doc. 638).

5. Neste agravo, o agravante defende que a matéria foi amplamente debatida, não se exigindo a menção ao dispositivo constitucional para o seguimento do extraordinário. Requer o provimento do presente agravo a fim de que o recurso extraordinário seja admitido e tenha seu regular processamento, sendo, ao final, provido (e-doc. 51).

É o relatório.

Decido.

6. Ao recurso não se deve dar provimento, visto que a matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.

7. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.

8. No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que a matéria constitucional não consta da fundamentação do acórdão recorrido, não tendo sido suscitada, oportunamente, por ocasião da apelação dirigida ao Tribunal a quo. Embora tenham sido opostos embargos de declaração, observa-se que não houve enfrentamento da questão sob o enfoque constitucional pretendido da ilicitude da prova.

9. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

10. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:
 
(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997). 
 
11. No caso dos autos, no entanto, a suposta ofensa ao art. 5º, inc. LVI, da Constituição da República não foi examinada, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.

12. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:

E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 

13. Além disso, ainda que fosse possível superar o óbice apontado,  o exame das alegações defensivas acerca validade e suficiência do depoimento do policial para configuração das elementares do tipo penal demandaria o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:
 
E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator